Tribunal: CARF
Processo: 13888.002407/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002407/2004-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.273 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COSTA PINTO S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO
AO CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao
crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para reconhecer o crédito nas
operações de arrendamento de imóvel rural; e (b) por maioria de votos, para rechaçar o direito ao
crédito sobre os gastos com o transporte de pessoas na fase agrícola, vencidas as Conselheiras
Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimarães, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Érika Costa Camargos Autran, Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002407/2004-17
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002407/2004-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 896 a 911), contra o Acórdão 3201-007.352, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 868 a 882), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 915 a 923), para
discussão do direito ao crédito sobre:
1) Despesas com arrendamento agrícola;
2) Despesas com o transporte de trabalhadores na fase agrícola.
Contra o Exame de Admissibilidade a PGFN interpôs Agravo (fls. 925 a 927),
que foi rejeitado (fls. 930 a 932).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 955 a 973).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento:
1) Despesas com arrendamento agrícola.
O paradigma (Acórdão no 3402-004.759, de 25/10/2017) não foi reformado, é
também de uma usina de açúcar, e a divergência, na própria ementa, é patente.
2) Despesas com o transporte de trabalhadores na fase agrícola.
O paradigma (Acórdão no 3302-009.753, de 21/10/2020) não foi reformado, é
também de uma usina de açúcar, e versando sobre transporte de trabalhadores até as áreas de
cultivo.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002407/2004-17

No mérito:
1) Despesas com arrendamento agrícola.
O dispositivo legal aqui sob análise é o Inciso IV do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002 – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, estando em discussão se as despesas com
arrendamento rural podem ser consideradas como aluguéis de prédios.
Esta Turma julgou, em 2021, diversos Recursos Especiais em Processos da
COSAN, também produtora de açúcar e álcool, tendo decidido, por unanimidade, pelo direito ao
crédito sobre estas despesas, quando pagas a pessoa jurídica, conforme Acórdão no 9303-
012.061, de 20/10/2021, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso
IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto
o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto
da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
Naquele Acórdão, é citada a Solução de Consulta Cosit no 331, de 21/06/2017,
de uma “produtora de cana-de-açúcar em áreas próprias e de terceiros”, na qual a própria RFB
reconhece o direito ao crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição ao
PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as
condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002407/2004-17

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de
1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e
Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
Importante ressaltar que o arrendamento deve ter sido pago a pessoa jurídica,
conforme consignado ao final dos Fundamentos daquela Solução de Consulta:
22. Destarte, a pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins pode descontar créditos sobre aluguéis
decorrentes de arrendamento agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas atividades
da empresa, desde que obedecidas todas as condições e requisitos previstos na
legislação que rege a matéria.
No caso sob análise, conforme se vê no Termo de Informação Fiscal (fls. 069),
estas glosas de créditos são relativas à Conta “ARRENDAMENTO AGRÍCOLA –
COLIGADAS”:
RAZÕES DA RECUSA
Conta 4301212105 (ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS): Nesta conta
a contribuinte contabilizou os custos de arrendamento de propriedades rurais. De acordo
com a legislação, é vedado o aproveitamento de créditos sobre o valor dos aluguéis de
bens, quando devidos a pessoa jurídica domiciliada no País e não se enquadrem no
conceito de prédios, máquinas e equipamentos, como, por exemplo, o aluguel ou
arrendamento de terrenos e propriedades rurais, entre outros (Lei 10.637/2002, art. 3°,
inciso IV). Portanto, não pode compor a base de cálculo dos créditos o encargo com o
arrendamento de propriedade rural.
No Despacho Decisório, afirma-se ainda que “Pelo demonstrativo da
contribuinte, constam despesas com arrendamento de propriedades rurais, as quais não se pode
admitir, em face da legislação”.
Assim, a glosa dos créditos não se deu em razão de não serem pagos a pessoa
jurídica, mas por considerar a autoridade administrativa que as propriedades rurais não poderiam
ser consideradas como prédios, não se enquadrando, portanto, estas despesas no Inciso IV do art.
3o da Lei no 10.833/2003.
No Acórdão de Manifestação de Inconformidade foram mantidas as glosas
também pela interpretação restritiva da legislação (fls. 660 e 661):
Dessa forma, temos que o direito à apuração de créditos da Cofins não-
cumulativa só alcança as despesas de aluguéis de prédios (utilizados nas
atividades da empresa), no sentido estrito da palavra, que não abrange a
propriedade rural.
No Acórdão recorrido, por sua vez, entendeu-se que “O conceito de prédio em
direito engloba a construção desprovida de edifício e o aluguel ... significa contraprestação e não
tipo de contrato”.
A documentação apresentada pelo contribuinte no curso da fiscalização
restringe-se a uma planilha (fls. 067) onde estão listadas as Contas de Despesas, dentre as quais a
“Arrendamento Agrícola – Coligadas”, e informados os valores a cada mês.
Tanto na Manifestação de Inconformidade (fls. 616 a 619), como no Recurso
Voluntário não se especifica quais seriam estas coligadas.
Do termo “coligada” infere-se tratar-se de pessoa jurídica, assim definida no
Código Civil:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002407/2004-17

Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são
controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes.
(...)
Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade
participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
De toda forma, como, em nenhum momento, tanto na apreciação do direito
creditório pela autoridade administrativa competente, como no contencioso, aventou-se a
hipótese de o arrendamento não ter sido pago a pessoas jurídicas, a divergência trazida à
apreciação limita-se à equiparação de arrendamento a “aluguel” e de se considerar propriedade
rural como “prédio”, para fins de enquadramento no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
entendimento que a própria RFB consignou na Solução de Consulta Cosit no 331/2007.

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional nesta matéria.

2) Despesas com o transporte de trabalhadores na fase agrícola.
Conforme se vê no Termo de Informação Fiscal (fls. 069), estas glosas de
créditos são relativas à Conta “TRANSPORTE DE TURMA – PJ”:
RAZOES DA RECUSA
Conta 4301202003 (TRANSPORTE DE TURMAS - PJ): Nesta conta a contribuinte
contabilizou os custos com transporte de trabalhadores rurais. De acordo com a
legislação, são considerados insumos os serviços prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no país, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda (IN SRF 404/04, art. 8°, § 4° c/c § 9°). Pelo próprio conceito, não se
pode admitir na base de cálculo dos créditos os custos com transporte de pessoal, tendo
em vista que este tipo de encargo não constitui insumo do processo produtivo, pois não
está diretamente relacionado à produção dos bens destinados à venda.
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado, julgando
Recurso Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o direito ao crédito, por maioria,
tendo sido designado para redigir o Voto Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO
UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem utilizados no
processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS e COFINS no regime não
cumulativo. Corresponde à despesa administrativa relacionada ao corpo funcional da
empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar e
álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de
trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo aos gastos para a
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.273 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.002407/2004-17

fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase agrícola da
produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao crédito
sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.).

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de pessoal na fase agrícola.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 984
DF CARF MF
Original